Tribunal: TJPA
Processo: 0803966-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803966-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WENZO CARDOSO SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP). FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP.
PRELIMINAR:

1)
NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA – REJEITADA. Advogado constituído pelo agravante devidamente intimado da decisão que concedeu vistas para apresentação de novas alegações finais após a juntada dos documentos que compõem o PDP nos autos executórios, tendo o aludido prazo transcorrido
in albis,
conforme pontuou o juiz
a quo
.
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA. Prova de autoria e materialidade da falta disciplinar imputada ao agravante consistente no registro em livro de ocorrências pelo agente penitenciário de serviço no dia do evento, não se mostrando suficiente para elidir tais provas a negativa de autoria do interno, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, encerrada aos dois dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
WENZO CARDOSO SOARES
, representado pelo Advogado Antenor Rodrigues Lavor Filho, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém, que reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime de cumprimento de sua pena no fechado, perda de 1/6 (um sexto) dias remidos e fixação de nova data base para concessão de futuros benefícios.

Nas razões recursais, aduziu, preliminarmente, a nulidade da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em razão da inobservância ao direito de ampla defesa, tendo em vista não ter sido renovada vistas à Defesa para oferecimento de novas alegações finais. No mérito, pleiteia a absolvição no procedimento disciplinar em razão da insuficiência de provas de sua participação na suposta falta ocorrida em 08/08/2020.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada ou seja a mesma reformada, julgando-se improcedente a representação do Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente
, aduz o agravante a nulidade da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em razão da inobservância ao direito de ampla defesa, tendo em vista não lhe ter sido concedida vistas dos autos para oferecimento de novas alegações finais, após a juntada dos documentos requeridos pela Defesa.

Conforme consta nos documentos trazidos na impetração, bem como em consulta ao SEEU, vê-se ter sido a defesa do agravante
devidamente intimada da decisão que deferiu o pleito de juntada dos documentos do PDP nos autos executórios e concedeu vistas para apresentação de novas alegações finais, porém o aludido prazo transcorreu
in albis
, como bem pontuou o juiz das execuções no
decisum
prolatado em 24/02/2021 (mov.130.1), às fls. 156/157,
verbis:

“(...)Inicialmente, verifica-se que, no dia 03/12/2020, foi juntada ao processo a Portaria nº 022/2020-CTMS/SEAP, dando conta da Conclusão do PDP instaurado em face do apenado por prática de infração disciplinar (Mov. 94.1).

Desse modo, não há que se falar que o referido PDP não era de conhecimento do douto defensor, haja vista as intimações da Defesa expedidas nos Movs. 97 (intimação) e 99 (confirmação de leitura)
justamente para este fim, ainda que se argumente que a documentação do referido PDP estaria incompleta à época (sendo que estava, de fato, e posteriormente foi juntada ao processo a íntegra da mesma).

Ademais, que verifica-se que o Ministério Público também fora intimado da Conclusão do PDP constante do Mov. 94.1, mas, diferentemente da Defesa, manifestou-se desde logo em sede de Memoriais, pugnando pela regressão definitiva do reeducando.

Nesse sentido, o que houve na realidade, foi que o prazo da defesa transcorreu integralmente sem manifestação (Mov. 105.1).

Atento a isso, este Juízo determinou abertura de vista à Defesa para Memoriais no Mov. 107, a qual foi reiterada no Mov. 111, tendo em vista a constatação de que o PDP não estava na sua integralidade, juntada esta que só veio a acontecer no dia 11/02/2021 (Mov. 114).

No entanto, a data da juntada da íntegra do PDP (11/02/2021), devidamente julgado, é anterior à própria expedição de intimação da Defesa para apresentar Memoriais (12/02/2021), razão pela qual é descabido falar, data venia, que “não houve o cumprimento do determinado no evento número 111.1, referente a renovação de vistas à Defesa".

Ademais, verifica-se que, no próprio dia em que intimado (12/02/2021), a Defesa manifestou-se, nos seguintes termos:

‘A Defesa está ciente da INTIMAÇÃO, constante do evento número 116. Em 11 de fevereiro do ano em curso, após requisição desse Douto Juízo, foi juntado aos autos, documentação completa do PDP –Portaria nº 022/2020-CTMS/SEAP, que, nesta data, a Defesa toma conhecimento. Assim sendo, requer vistas dos autos, para oferecimento de novas razões finais, ou ainda, que ‘os autos foram conclusos a esse Douto Julgador, que proferiu a respeitável sentença’.

Como se percebe, embora ciente da documentação completa do PDP, bem como devidamente intimado para apresentação de Memoriais (Mov.111), a Defesa optou não por apresentar Memoriais, mas em vez disso, renovar o pedido de abertura de vistas para aquele mesmo fim.

Destarte, uma vez que restou observado o contraditório e a ampla defesa, e que não houve qualquer falha procedimental imputável ao Estado, não há se falar em renovação da abertura de vistas, razão pela qual, indefiro o pedido da eminente Defesa de renovação de vistas para apresentação de Memoriais, mantendo incólume a Decisão que regrediu o reeducando definitivamente de regime.(...)”

Logo, em razão do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da decisão que homologou o procedimento disciplinar por inobservância ao direito de ampla defesa.

No mérito
, pleiteia a absolvição no procedimento disciplinar em razão da insuficiência de provas de sua participação na falta disciplinar, o que não merece provimento.

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 12/08/2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 022/2020-CTMS/SEAP, o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave imputada ao apenado WENZO CARDOSO SOARES, ora recorrente, e outros 11 (onze) internos, em razão de fato ocorrido em 08/08/2020, para averiguar o cometimento de uma das faltas graves descritas no art. 50, da LEP.

Consta no termo de ocorrência interna da Central de Triagem Masculina de Santarém (
fl. 27/32
) informações detalhadas acerca da transgressão imputada ao ora agravante, senão vejamos:

“(...) Às 07:30h ao chegar na CTMS, recebi a informação que o interno Edmilson Cerdeira Fonseca inf. 218906havia dado ordem para o interno de alcunha Dada (não identificado), para espancar um interno de sua cela (...) com o objetivo de colher mais informações a equipe “A” e “B” foi até a cela E-20 Pv. II e retirou o interno Edmilson para conversar.

Com essa ação
todos os internos da cela E-20
iniciaram uma sequência de chingamento (sic) contra os agentes ali presentes, chamaram os agentes Albarado e Araújo de ‘fudidos’ e ‘covardes’ entre outros palavrões (...)
”

Realizado o interrogatório do apenado na presença de defesa técnica (
fl. 147
), o mesmo declarou,
verbis:

“(...) Que estava cumprindo pena no regime sentenciado na Central de Triagem Masculina de Santarém;
Que residia na cela E20 do Pavilhão II
; Que houve um tumulto
; começou quando retiraram o preso Edmilson da cela (...)
que em nenhum momento chingou os agentes (sic)...”

Após a conclusão do aludido procedimento, a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
fl. 148
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso I e VII da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão de
fls. 152/153
, homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, a fixação de nova data-base para concessão de futuros benefícios e declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“(...) Conforme já dito alhures, consta nos autos
a conclusão do procedimento instaurado pela Portaria supracitada, que, após a oitiva do apenado e demais provas, reconheceu a falta grave por ele praticada, quando, em 8/8/2020, desrespeitou agentes provocando tumulto no pavilhão. Ressalte-se que o apenado estava acompanhado de defensor durante a oitiva no PDP
.

Pude verificar também que as alegações da defesa técnica constantes no PDP não são suficientemente robustas para elidir a resultante gravosa pelo cometimento da falta grave, devendo ser acolhida a conclusão do PDP que pugnou pela prática de falta grave.

Dessarte, diante do caso
, impõe-se ao caso a incidência da regressão definitiva de regime
com base no art. 50, I e VII, art. 52 e art. 118, I, todos da LEP,
sendo que a regressão definitiva gera a consequente redefinição da data-base para contagem do prazo para novos benefícios e perda de dias remidos
, assim como preconiza o art. 127 da LEP.

Por fim,
considerando que o apenado já se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, não existindo regime mais gravoso, devem ser aplicados, no caso, os efeitos secundários da regressão de regime
, com redefinição de data-base para projeção de progressão de regime e demais providências.

ANTE TODO O EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial para, com fundamento no art. 50, I e VII, art. 52 e art. 118, I, todos da LEP, (1)
julgar procedente a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena determinando a manutenção definitiva do apenado supramencionadono regime FECHADO, até ulterior deliberação deste juízo; (2) sancionar o apenado com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos no período pretérito à prática do fato; (3) fixar 08/08/2020 como nova data-base para contagem da fração de pena necessária para auferimento de novos benefícios.
(...)”

Logo, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (art. 50, inciso I da LEP), além da inobservância aos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (art. 50, inciso VI da LEP)
, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante destacar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
- POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Ressalta-se por fim, que a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, exercendo o controle de legalidade. Senão vejamos:

TJSC: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06).
DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.

3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/08/2021